Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733795-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DILVA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor de MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DO NASCIMENTO, processo n. 0704120-49.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na expedição de ofício à CEF para que a instituição financeira fornecesse os boletos de quitação do financiamento do imóvel por ela adquirido da parte ré e na anotação da presente demanda no álbum imobiliário. Eis o teor da decisão (ID 50181934): "Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A autora requer a concessão da tutela provisória de urgência, visando a expedição de ofício à CEF para que aquela instituição financeira forneça os boletos de quitação do financiamento do imóvel por ela adquirido da parte ré, bem assim requer a anotação da presente demanda no álbum imobiliário. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque o imóvel adquirido pela autora possui cláusula de inalienabilidade (ID 166030550), bem assim houve transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias." Inconformada, a autora recorre. Em seus argumentos, a agravante sustenta que em 19/11/2018 teria negociado com a agravada, por meio de instrumento particular de cessão de direitos e procuração, os direitos existentes sobre o imóvel situado à quadra 04, conjunto 03, lote 06, bloco I, apartamento 303, Paranoá Parque – DF. Afirma que o valor do ágio haveria sido estabelecido em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pagos pela entrega do imóvel situado à SQ 19, quadra 06, casa 23B, Cidade Ocidental, medindo 144m2. Acrescenta que não teria havido outorga da escritura pública porque o imóvel seria financiado pela Caixa Econômica Federal. Alega que haveria quitado todas as dívidas atrasadas do imóvel relativas as parcelas do financiamento e as contas de condomínio, imposto, água e luz. Afirma que após a negociação, a agravada teria requerido a devolução do imóvel, fazendo críticas ao imóvel da Cidade Ocidental entregue como pagamento e promovendo ameaças, estando a última em apuração na ocorrência no. 10.197/2022-0, “inclusive gerou processo no. 0700392-97.2023.8.07.0008”. Aduz que a agravada tentou reaver a posse do imóvel por meio de ação de reintegração de posse no. 0704670-83.2019.8.07.0008, na Vara Cível do Paranoá, cuja sentença de improcedência teria transitado em julgado. Acrescenta que a agravada continua a tentar reaver o imóvel por ameaças e que recentemente colocou o pagamento da parcela do financiamento em débito automático, o que teria inviabilizado a agravante de continuar pagando as parcelas. Alega que, em diligência à CEF, tomou conhecimento de que o valor para quitação do imóvel seria de R$1.471,81 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) e que “a Agravada havia cancelado a procuração pública de cessão de direitos, o que impossibilitou qualquer ato de administração na instituição bancária”. Conclui que “Considerando que a Agravada não tem pagado as parcelas do imóvel financiado, embora tenha colocado em débito automático, apenas para impedir que a Agravante continuasse com os pagamentos, trouxe grave prejuízo à Agravante que está em risco do imóvel ir a leilão por falta de pagamento. Posteriores efeitos trarão prejuízos ainda maiores, pois a Agravante corre o risco de perder todos os valores já pagos no imóvel.” Destaca os elementos que, no seu entendimento, possibilitariam a antecipação da tutela e pede: “b) Seja deferida a tutela de urgência, pretensão recursal, assegurado a Agravante o direito de efetuar os pagamentos das parcelas do imóvel junto à CEF – Caixa Econômica Federal, contrato no. 8.7201.2146.938-0; c) Ao final, no mérito, seja confirmada o deferimento do pagamento das parcelas vencidas e vincendas a serem realizado pela Agravante frente ao contrato no. no. 8.7201.2146.938-0 junto a CEF – Caixa Econômica Federal;”. Sem preparo recursal, tendo em vista que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, nos termos da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Neste momento, a discussão se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feito essa breve introdução, passo ao caso dos autos. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, verifica-se que o imóvel objeto dos autos decorre do programa Minha Casa Minha Vida, negociado entre junho de 2016 e abril de 2017, conforme o Instrumento Particular de doação, transferência a título onerosa, confissão de dívida e alienação fiduciária, firmado entre a agravada (devedora, donatária e fiduciante), o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (vendedor, caucionante e credor fiduciário) e a CEF (credora anuente) - ID 166030551 dos autos de origem. Confirma-se, assim, pelo registro do imóvel (ID 166030550 dos autos de origem) a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, assim como a existência cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos contados da assinatura do contrato, consoante a averbação Av.6/154644. Nesse passo, em uma avaliação superficial da questão, condizente com este momento incipiente do processo, tenho que os fatos narrados na inicial e seus decorrentes desdobramentos demandam necessária dilação probatória. Ademais tenho por inexistente o caráter de urgência da medida pleiteada, uma vez que apesar de a agravada ter alterado a forma de pagamento das parcelas do financiamento para a modalidade de débito automático, não há nos autos indicativos de que as parcelas não estão sendo pagas. Em síntese, não se visualiza a alegada possibilidade de retomada do imóvel pelo credor fiduciário e tampouco a possibilidade de leilão em decorrência de inadimplemento. Prudente, portanto, aguardar o curso processual. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, não verifico os requisitos da liminar vindicada. Isso posto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator